Tribunal: STF
Processo: RE 1301742
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, tendo em vista do cômputo no prazo de dias de feriado relativos à Semana Santa, sendo tempestivo o agravo interposto no dia 17/04/2017. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. OFICIAL TEMPORÁRIO. LIMITE DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Em que pese a decisão pelo não reengajamento de militar temporário seja discricionária, a Administração Pública vincula-se aos motivos indicados para o ato de licenciamento, que devem ter amparo na realidade fática que lhe deu ensejo e na legislação de regência. 2. O artigo 5º da Lei n.º 4.375/64 - 'A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos (grifei) - não se aplica na espécie, porque, em tempo de paz, o que se extingue após os 45 (quarenta e cinco) anos de idade é a obrigação de prestar serviço militar, o que não se confunde com a proibição de exercer essa atividade. 3. A jurisprudência vem relativizando as restrições etárias ao exercício de atividade militar por profissionais da saúde. 4. Por tais razões, é inafastável o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo impugnado, porque, embora o militar temporário não tenha direito adquirido à prorrogação de seu tempo de serviço - ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade -, o fundamento para o indeferimento do pedido manejado pela autora carece de previsão legal.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “A controvérsia existente nestes autos foi devidamente analisada na decisão proferida no Evento 2, do processo relacionado no 2º grau, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento nº 5001876- 91.2016.4.04.0000, interposto pela União, e que posteriormente foi confirmada no julgamento efetuado pelo Colegiado. 
    (...)
    O indeferimento do pedido de prorrogação do serviço militar temporário da autora tem como único fundamento o limite etário imposto pelo artigo 31, § 1º, do Decreto n.º 6.854, de 25 de maio de 2009 (Regulamento da Reserva da Aeronáutica), no item 2.10.2, letra 'a', da ICA 36-14, aprovada pela Portaria n.º 44/GC3, de 26 de janeiro de 2010, e no item 3.4.3, letra 'a', do Aviso de Convocação, aprovado pela Portaria COMGEP n.º 533-T/DPL, de 27 de março de 2014. 
    Ocorre que tais disposições normativas - que preveem que a prorrogação de tempo de serviço de oficiais do QOCON não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro do ano em que o militar completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade - não têm amparo legal. 
    Com efeito, a Lei n.º 6.880/80 não estabelece limite de idade para a prorrogação de serviço militar temporário, sendo defeso à Administração impor restrições a direito, por meio de ato normativo infralegal, sem autorização legal específica. Em que pese a decisão pelo não reengajamento de militar temporário seja discricionária, a Administração Pública vincula-se aos motivos indicados para o ato de licenciamento, que devem ter amparo na realidade fática que lhe deu ensejo e na legislação de regência. 
    Outrossim, o artigo 5º da Lei n.º 4.375/64 - 'A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos (grifei) - não se aplica na espécie, porque, em tempo de paz, o que se extingue após os 45 (quarenta e cinco) anos de idade é a obrigação de prestar serviço militar, o que não se confunde com a proibição de exercer essa atividade. 
    (...)
    Com efeito, o indeferimento do pedido de prorrogação do serviço militar temporário da autora teve como único fundamento o limite etário imposto pelo artigo 31, § 1º, do Decreto n.º 6.854, de 25 de maio de 2009 (Regulamento da Reserva da Aeronáutica). E, conforme já destacado na decisão desta Turma no bojo do AI 5001876- 91.2016.4.04.0000, '(...) tais disposições normativas - que preveem que a prorrogação de tempo de serviço de oficiais do QOCON não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro do ano em que o militar completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade - não têm amparo legal'. 
    Daí que descabe falar em discricionariedade do ato de não reengajamento na presente hipótese, pois a Administração Pública está vinculada aos motivos indicados para o ato de licenciamento, que, in casu, carecem de amparo constitucional e legal. ” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal. II - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie, bem como na análise de fatos e provas. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.033.269-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. A alegada violação ao princípio da isonomia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 362.916-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/03/2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Militares temporários. Licenciamento. Isonomia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.170.458-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/03/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.140.415-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/08/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente